Tribunal: TJDFT
Processo: 0710142-07.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DA DÍVIDA (VERBA DECORRENTE DE DIFERENÇAS SALARIAIS). PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. Rejeitada a preliminar de negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação, pois as decisões (sentença e resposta aos embargos de declaração) foram cimentadas em motivações idôneas, perfeitamente apta a permitir a análise da ponderação dos fundamentos jurídicos eleitos pelo douto julgador.
II. A pretensão contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originar o direito (Decreto 20.910/32, Art.1o).
III. No presente caso, a pretensão (recebimento de valores relativos aos acertos financeiros decorrentes de exercícios anteriores) decorre do reconhecimento da dívida pela Administração Pública (declaração emitida em 17 de julho de 2019 – Id 20813351).
IV. Não vinga a tese recursal de prescrição, porquanto a demora no pagamento da dívida reconhecida na via administrativa justifica a suspensão do prazo prescricional (Decreto 20.910/32, Art.4o). Precedentes do STJ: AgRg no REsp 1362580/RJ, DJe 08/05/2017; AgRg no Ag 1255883/SE, DJe 15/02/2013.
V. Assim, irretocável a sentença condenatória do ente federativo ao pagamento da quantia de R$ 16.233,50 (dezeseis mil duzentos e trinta e três reais e cinquenta centavos), referentes aos acertos financeiros decorrentes de exercícios anteriores reconhecidos administrativamente.
VI. Recurso conhecido e improvido. Sem custas processuais. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei no 9.099/95, Art. 46 e 55).